Tribunal: TJPA
Processo: 0805728-67.2021.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9994 - Dano Ambiental
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0805728-67.2021.8.14.0040

APELANTE: FERNANDO DE OLIVEIRA MASCARENHAS

APELADO: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS, DARCI JOSE LERMEN, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Processo nº: 0805728-67.2021.8.14.0040

Recurso de Apelação

Órgão Julgador: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELANTE: FERNANDO DE OLIVEIRA MASCARENHAS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

DIREITO AMBIENTAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ABATE CLANDESTINO DE ANIMAIS. MATADOURO IRREGULAR. RISCO À SAÚDE PÚBLICA E AO MEIO AMBIENTE. RESPONSABILIDADE CIVIL AMBIENTAL OBJETIVA. TEORIA DO RISCO INTEGRAL. NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO POR LAUDO DE INSPEÇÃO SANITÁRIA E AUTO DE INFRAÇÃO. DANO MORAL COLETIVO CONFIGURADO. FUNÇÃO PUNITIVO-PEDAGÓGICA. VALOR INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL. MANUTENÇÃO DA INTERDIÇÃO ATÉ REGULARIZAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por Fernando de Oliveira Mascarenhas contra sentença que julgou procedentes os pedidos em Ação Civil Pública, confirmando a liminar de interdição de matadouro irregular e condenando o apelante ao pagamento de R$ 50.000,00 a título de danos morais coletivos, em razão de atividades de abate clandestino iniciadas em 2015 sem as devidas licenças sanitárias e ambientais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

As questões em discussão consistem em: (i) verificar a existência de prova do nexo de causalidade entre a conduta do apelante e o dano ambiental/sanitário; (ii) definir se a suposta inatividade atual do estabelecimento acarreta a perda do objeto ou afasta o dever de indenizar; e (iii) avaliar se o valor fixado a título de dano moral coletivo observa os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade civil por danos ambientais é objetiva e pautada na teoria do risco integral (art. 225, §3º, CF e art. 14, §1º, da Lei nº 6.938/81), prescindindo de culpa e admitindo como pressupostos apenas o evento danoso e o nexo causal.

O nexo de causalidade restou fartamente comprovado pelo Laudo de Inspeção Sanitária nº 006/2015 da ADEPARÁ, que constatou abate de bovinos em local insalubre, com descarte irregular de resíduos, ausência de refrigeração e falta de registro nos órgãos competentes.

A alegação de que o estabelecimento está desativado não afasta a responsabilidade pelos danos pretéritos comprovados, nem obsta a manutenção da interdição, que possui natureza preventiva para garantir que a atividade só seja retomada após a obtenção das licenças legais.

O dano moral coletivo decorre da infração intolerável a valores fundamentais da coletividade, como a saúde pública e o equilíbrio ambiental. A manutenção de abatedouro clandestino gera quebra de confiança e risco sistêmico, justificando a indenização com caráter sancionatório e inibitório.

O valor de R$ 50.000,00 mostra-se adequado à gravidade dos fatos e à capacidade econômica das partes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:

A constatação de abate clandestino por órgãos de fiscalização sanitária, formalizada em laudos e autos de infração, constitui prova suficiente do nexo causal para fins de responsabilidade civil ambiental objetiva.

A cessação temporária ou abandono de instalações irregulares não configura perda de objeto da ação civil pública quanto ao dever de indenizar danos morais coletivos e à obrigação de manter a interdição até a efetiva regularização documental e técnica.

O dano moral coletivo em matéria ambiental e sanitária dispensa a prova de dor ou sofrimento individual, configurando-se pela lesão à integridade da saúde pública e aos direitos transindividuais.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 23, VI e VII, art. 225, caput e §3º; Lei nº 7.347/1985, art. 3º e 5º; Lei nº 6.938/1981, art. 14, §1º; Lei nº 8.078/1990, art. 6º, I e VI.

Jurisprudência relevante citada:
TJPA, Apelação Cível, nº 0000295-02.2010.8.14.0073 – Rel. Desa. NADJA NARA COBRA MEDA, 2ª Turma de Direito Público, j. 21/06/2018; TJPA, Apelação Cível n º 0800290-58.2020.8.14.0052 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, 1ª Turma de Direito Público, j. 21/10/2024

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Segunda Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de apelação e negar-lhe provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator. Plenário Virtual da Segunda Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, presidida pelo Exmo. Desembargador José Maria Teixeira do Rosário.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador Mairton Marques Carneiro
Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
FERNANDO DE OLIVEIRA MASCARENHAS
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública e Execução Fiscal da Comarca de Parauapebas (ID 28524009), que julgou procedente a Ação Civil Pública ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
, nos seguintes termos:

“(...) Face ao exposto, julgo procedentes os pedidos da exordial e, consequentemente: 1. Mantenho a decisão de tutela antecipada; 2. Condeno o requerido Fernando ao pagamento de indenização por danos morais coletivos, que fixo em R50.000,00, devendo ser atualizado por juros e correção monetária nos termos do tema 905, STJ, contados da data do evento danoso; a ser revertido ao Fundo Estadual de Meio Ambiente. (Criado pela Lei Estadual n° 5.887/95 e regulamentado pelo Decreto n° 1523/95) CC: 182.261-6; AGÊNCIA: 011; BANCO DO ESTADO DO PARA- BANPARÁ; CNPJ: 34.921.783.0001-68; 3. Determino que o Município coíba toda atividade de abate irregular de animais, sob pena de multa pelo descumprimento a ser fixada; 4. Que o Município encaminhe ao Ministério Público RELATÓRIO BIMESTRAL, detalhado, pertinente a atividade de fiscalização de abate irregular de animais, nele indicando as reclamações recebidas, os estabelecimentos vistoriados, as irregularidades encontradas e as penalidades aplicadas.”

Na origem, o Ministério Público ingressou com a ação baseando-se no Procedimento Preparatório nº 007364-030/2018, instaurado após denúncia da ADEPARÁ sobre a existência de matadouros ilegais. Constatou-se que o réu Fernando operava um abatedouro clandestino em sua propriedade (Rodovia Faruk Salmen, KM 7), em condições precárias de higiene, sem sala de vísceras, com eletricidade exposta e descarte irregular de resíduos, colocando em risco a saúde dos consumidores e o meio ambiente. Requereu
(ID 28523878) l
iminar para interrupção imediata das atividades de abate até a regularização sanitária e ambiental; condenação do Município de Parauapebas por omissão na fiscalização; condenação solidária dos réus ao pagamento de indenização por danos ambientais materiais e danos morais coletivos; e obrigação de o Município coibir permanentemente o abate irregular e enviar relatórios bimestrais.

Ao sentenciar, o juízo de origem (ID 28524009) afastou as preliminares de inépcia e perda de objeto. No mérito, fundamentou que os documentos administrativos (laudos e fotos) gozam de presunção de veracidade e comprovam as condições insalubres e a falta de licenciamento. Aplicou a responsabilidade objetiva ambiental, destacando que a exposição à venda de produtos impróprios gera perigo presumido à coletividade. Condenou o réu Fernando ao pagamento de R$ 50.000,00 por danos morais coletivos e impôs obrigações de fiscalização ao Município.

Irresignado, o réu Fernando De Oliveira Mascarenhas
(ID 28524014) apresentou o presente apelo, s
ustentando a ausência de nexo causal, alegando que o abatedouro nunca funcionou conforme narrado e que os animais são transportados para matadouros licenciados (conforme GTAs anexas); afirma que o local está desativado e abandonado há anos, servindo apenas para alimentar porcos, o que configuraria perda do objeto; argumenta que o valor de R$ 50.000,00 é exorbitante e fere a razoabilidade, pois não haveria prova de dano efetivo à coletividade; e requer a revogação da medida liminar.

Oportunizado o contraditório, em contrarrazões, o Ministério Público (ID 28524016) refuta a tese de ausência de prova apontando o Laudo de Inspeção Sanitária. Reitera que a responsabilidade ambiental é pautada pelo risco integral, sendo irrelevante a demonstração de culpa. Sustenta que a fiscalização tardia não apaga o ilícito cometido e que a indenização deve ser mantida. Já o Município de Parauapebas (ID 28524026), pugna pela manutenção do julgado.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça (ID 28576087) manifestou-se pela desnecessidade de intervenção como
custos legis
, uma vez que o Ministério Público já atua como parte autora, ratificando a manifestação de primeira instância e requerendo o prosseguimento do feito.

É o relatório, síntese do necessário.

VOTO

VOTO

I. Juízo de Admissibilidade Recursal
Conheço do recurso, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade. Deixo de exigir o preparo em razão da gratuidade de justiça deferida em sentença.

II. Mérito

O foco na controvérsia recursal cinge-se à comprovação da continuidade da atividade poluidora, à validade das provas administrativas de 2015/2016 frente às alegações de inatividade atual, e ao cabimento do quantum indenizatório por danos morais coletivos, residindo na responsabilidade civil do apelante Fernando de Oliveira Mascarenhas pela manutenção de atividade de abate clandestino.

O apelante sustenta a inexistência de nexo causal, alegando que o local está desativado. Contudo, a análise detida dos autos revela que o Laudo de Inspeção Sanitária nº 006/2015 (ID 28523885 e ID 28523886) descreveu minuciosamente um cenário de degradação: carnes processadas no chão, fiação exposta, ausência de higiene e descarte de vísceras diretamente no solo. Tais atos administrativos possuem presunção de legitimidade e veracidade, que o réu não logrou desconstituir com provas documentais contemporâneas àquelas fiscalizações.

Nesse sentido, é o entendimento consolidado por esta corte:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS COLETIVOS E OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. MÉRITO. SUSTENTADA
FRAGILIDADE DO CONJUNTO PROBATÓRIO. NÃO OCORRÊNCIA. VALOR EXOBITANTE ARBITRADO A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO. PROPORCIONAL à EXTENSÃO DO DANO AMBIENTAL CAUSADO PELA RÉ.
OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO. CABIMENTO EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.1. Nada obsta que o juiz, entendendo que o processo já se encontra devidamente instruído, de modo a possibilitar a correta prestação jurisdicional, dispense a produção de provas e proceda ao julgamento antecipado da lide. Preliminar de cerceamento de defesa. Rejeitada.2
. O dano ao meio ambiente, por ser bem público, gera repercussão geral, impondo conscientização coletiva à sua reparação, a fim de resguardar o direito das futuras gerações a um meio ambiente ecologicamente equilibrado;
3. O
dano moral coletivo ambiental atinge direitos de personalidade do grupo massificado, sendo desnecessária a demonstração de que a coletividade sinta a dor, a repulsa, a indignação, tal qual fosse um indivíduo isolado. Precedentes.
4. Quanto ao pagamento da quantia de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), à título de danos materiais coletivos, me parece absolutamente razoável o valor arbitrado, levando-se em consideração as provas colhidas nos autos que demonstraram dano causado ao meio ambiente, principalmente com a contaminação da água do rio com dejetos do abatedouro, esta que pode ser utilizada pelos moradores residentes a adjacência do mesmo para banho e consumo;5. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (TJPA – Apelação Cível – Nº 0000295-02.2010.8.14.0073 – Relator(a): NADJA NARA COBRA MEDA – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 21/06/2018 )

O fato de relatórios posteriores, como o de 2021 (ID 28523979, pág.33), indicarem a inatividade do local não apaga a responsabilidade pelos danos ambientais e morais causados durante o período de funcionamento irregular.

Em matéria ambiental, vigora o princípio da precaução e a responsabilidade objetiva. O risco à saúde pública gerado pelo fornecimento de carne sem inspeção sanitária é intolerável e fere direitos transindividuais.

Quanto ao nexo causal, este resta estabelecido pela vinculação do apelante à propriedade e à atividade econômica ali desempenhada sem licenciamento. A justificativa de que o abate seria "apenas para consumo próprio" não se sustenta diante do volume de resíduos e infraestrutura encontrados pelos fiscais da ADEPARÁ e SEMMA, à época.

No tocante ao dano moral coletivo, o valor de R$ 50.000,00 revela-se condizente com a gravidade da conduta (abate clandestino) e sua potencialidade lesiva. A atualização deve seguir o Tema 905 do STJ, com juros moratórios e correção monetária adequados à Fazenda Pública e aos fundos ambientais.

Em caso semelhante, o patamar atribuído ao dano moral coletivo, já foi chancelado por esta Corte de Justiça:

DIREITO AMBIENTAL E SANITÁRIO. APELAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. INTERDIÇÃO DE MATADOURO. DESCUMPRIMENTO DE NORMAS SANITÁRIAS E AMBIENTAIS. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE DESCUMPRIMENTO DA LIMINAR. MULTA FIXADA PROPORCIONALMENTE. RECURSO DESPROVIDO.

1. Apelação cível interposta contra a sentença que julgou procedente a Ação Civil, impondo a interdição dos matadouros e fixou multa pelo descumprimento da liminar.

2. A questão em discussão consiste em: (i) verificar se houve descumprimento da ordem judicial de interdição do matadouro; e (ii) analisar a proporcionalidade e razoabilidade da multa aplicada pelo descumprimento.

3. Relatórios de fiscalização comprovam o armazenamento de carne em câmara frigorífica sem as devidas licenças, configurando descumprimento da liminar, ainda que não houvesse abate de animais no momento da fiscalização.

4. A multa fixada em R$ 50.000,00 observa os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, considerando os riscos à saúde pública e ao meio ambiente.

5. Recurso de apelação desprovido. Sentença mantida.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 225, §1º, V; Código de Defesa do Consumidor, arts. 6º, I, e 39, VIII; CPC, art. 536, §1º.

Jurisprudência relevante citada: TJ-PA, Apelação Cível: 0000265-85.2011.8.14.0087, Rel. Luiz Gonzaga da Costa Neto, 2ª Turma de Direito Público.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800290-58.2020.8.14.0052 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 21/10/2024 )

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida que reconheceu a procedência da Ação Civil Pública.

Desde já registro que no caso de oposição embargos de declaração de forma protelatória, será aplicada a multa a que se refere o art. 1.026, §2º, do CPC. Ressalto ainda que há ainda a possibilidade de cumulação com a multa por litigância de má-fé em razão da interposição de recurso com o intuito meramente protelatório, na forma do art. 80, inciso VII e art. 81, ambos do CPC.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador Mairton Marques Carneiro
Relator

Belém, 23/03/2026